Tribunal: TJDFT
Processo: 0743890-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743890-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: FABIO MENDES DA SILVA, FLAVIO MENDES DA SILVA, FRANCISCO JOAO DA SILVA, MARINILDA MENDES DA SILVA ROCHA, FRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A contra a decisão ID origem 170848413 – integrada pela decisão ID origem 173538593 –, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004658-39.2016.8.07.0001, ajuizada por FABIO MENDES DA SILVA, FLAVIO MENDES DA SILVA, FRANCISCO JOAO DA SILVA, MARINILDA MENDES DA SILVA ROCHA eFRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO, ora agravados. Na ocasião, entre outras questões, o Juízo de origem decidiu que a apólice que rege os valores de indenização por danos morais aos quais a executada está obrigada não foi integralmente utilizada, motivo pelo qual subsiste o débito perante os exequentes. Confira-se: [...] Decido. Nos autos do processo 0052493-33.2010.8.07.0001 foi efetuado o depósito de R$ 457.023,76. Conforme decisão juntada ao id 166751596 - Pág. 2 a 3, no processo no 0004659- 24.2016.8.07.0001 restou definido que o valor deveria ser liberado em favor da NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. Todavia, esse valor foi restituído sem os acréscimos legais, razão pela qual há saldo de R$ 71.470,62 na conta judicial. Considerando que o valor depositado foi restituído à executada, conforme constou da decisão cuja cópia está ao id 166751599 – Pág. 3, os acréscimos legais devem ser também restituídos à seguradora executada. A outro giro, como o valor de R$ 457.023,76 não foi utilizado para pagamento, mas restituído à devedora NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, não há que se falar em esgotamento da apólice. O débito ainda existe e deve ser pago pela seguradora, observadas as preferências legais do procedimento de liquidação. Junte-se cópia desta decisão nos autos do processo n° 0052931-59.2010.8.07.0001 e proceda a Secretaria, naqueles autos, a expedição de alvará de R$ 71.470,62, com os devidos acréscimos legais, em favor de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A. [...] A executada opôs Embargos de Declaração (ID origem 171952382), que foram rejeitados (ID origem 173538593). Nas razões recursais, a agravante afirma que não recolheu o preparo, porquanto faz jus à gratuidade da justiça. Nesse aspecto, diz que teve a sua liquidação extrajudicial decretada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Alega que enfrenta crítica situação financeira, evidenciada pelos balancetes anexados, e que, [...] enquanto o caixa da massa for utilizado para o pagamento de despesas que não sejam aquelas inerentes ao cumprimento da finalidade supra, como o pagamento de despesas processuais, mais lento será o trâmite da liquidação, além de ser indiscutível o fato de que os recursos remanescentes se tornarão ainda mais escassos para atender a todos os credores. Aduz que o valor de R$ 457.023,76 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, vinte e três reais e setenta e seis centavos) indicado na decisão recorrida engloba R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil), devidos em razão da indenização por danos morais, e R$ 297.023,76 (duzentos e noventa e sete mil, vinte e três reais e setenta e seis centavos), relativos à verba “DC/DM Passageiros”. Conta que se trata de pagamento que acompanhou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no processo n. 0004659-24.2016.8.07.0001, mas que lhe foi posteriormente restituído. Sustenta que, após a restituição, utilizou a quantia para habilitar o crédito da condenação em danos morais no processo n. 0052493-33.2010.8.07.0001, cuja indenização é respaldada na mesma apólice securitária do feito de origem, e, por esse motivo, o limite contratado para indenização por danos morais (R$ 160.000,00) foi exaurido. Pontua que, em relação ao processo de origem, foi [...] habilitado somente o valor residual apurado relacionado a condenação a título de pensão, uma vez que não há valores a habilitar a título de danos morais, em virtude do esgotamento da verba, conforme pagamento efetuado em ação concorrente Destaca que, nos termos do art. 781 do Código Civil – CC e da Súmula n. 537 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, o pagamento a ser prestado pela seguradora deve necessariamente observar o limite do montante contratado. Diante disso, a agravante requer: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e, c) no mérito, o seu provimento, para que seja reconhecido o esgotamento da apólice e o excesso de execução. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Considerando que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal, passo à análise da gratuidade da justiça unicamente no que diz respeito a este recurso, a fim de não incorrer em supressão de instância, haja vista que o referido benefício também foi pleiteado no 1o Grau (ID origem 37738138 - Pág. 3) e que sua apreciação ainda não ocorreu. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. No presente caso, a agravante teve a sua liquidação extrajudicial decretada (ID origem 37738146 - Pág. 6). Segundo Marlon Tomazette[1], a liquidação extrajudicial das seguradoras ocorre da seguinte forma: [...] a SUSEP encaminhará ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) proposta decassação da autorização para funcionamento das sociedades seguradoras. Caso seja acatada a proposta, será publicado ato de cassação da autorização no diário oficial, que decretará a liquidação extrajudicial, produzindo uma série de efeitos muito similares à decretação da falência. A ideia aqui se repete no sentido de dar à SUSEP condições necessárias para promover a liquidação da melhor forma possível, mas os efeitos são um pouco diferentes (Decreto-lei n. 73/66 – art. 98). [...] Caberá à SUSEP a realização do ativo e o pagamento dos credores, observada a classificação legal. Ultimada a liquidação e levantado o balanço final, será o mesmo submetido à aprovação do Ministro da Economia, com relatório da SUSEP. (Grifou-se) Diante desse cenário, a situação de a agravante se encontrar em liquidação extrajudicial, por si só, configura indício de dificuldade financeira, sobretudo em razão da existência de um quadro geral de credores que aguardam pagamento. A corroborar essa suspeita, os balancetes de maio, junho e agosto de 2023 anexados pela agravante (IDs 52356000, 52355998 e 52355997) indicam passivos superiores aos ativos, bem como contas devedoras superiores às contas credoras. Desta feita, tenho que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da agravante unicamente no que concerne ao presente Agravo de Instrumento e, por esse motivo, dispenso o preparo recursal. Diante disso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Antes de analisar o pedido formulado em caráter liminar, cumpre-me tecer alguns esclarecimentos sobre o processo de origem. O feito de 1o Grau consiste em Cumprimento de Sentença proferida no processo n. 163723-4/2010, em 22/9/2014, no qual Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA. e Nobre Seguradora do Brasil S.A. foram condenadas a: a) pagar a Francisco João da Silva, de uma só vez, o resultado da multiplicação de 2/3 do salário mínimo vigente em junho de 2010 pelo prazo equivalente a que faria jus ao pensionamento, 21/06/2010 a 12/08/2027, incluindo 13o, corrigido monetariamente desde 21/06/2010 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) pagar indenização por danos morais aos autores no valor de R$ 120.000,00, devidamente corrigido monetariamente a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (ID origem 37738065 - Pág. 30 e 31) Na realidade, o referido feito foi sentenciado em conjunto com os processos n. 165176-7/2010 e 162683-3/2010. É que os três processos versaram sobre indenizações para pessoas diferentes decorrentes do mesmo contexto fático: responsabilidade extracontratual por acidente de trânsito ocorrido com veículo da Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA., tendo a Nobre Seguradora Brasil S.A. figurado como requerida nas três demandas, em virtude do contrato de seguro firmado com a citada transportadora, também requerida. O Juízo sentenciante destacou, na ocasião, que a Nobre Seguradora Brasil S.A., ora agravante, “[...] somente responde pelos valores da condenação até o limite do valor estampado na apólice de seguro, eis que o segurado somente é obrigado a pagar o prejuízo resultante do risco assumido [...]” (ID origem 37738065 - Pág. 30). Pois bem, a agravante anexou, na origem, a apólice de “Seguro Obrigatório das Empresas de Transportes Interestaduais e Internacionais de Passageiros”, com vigência de 28/2/2010 a 28/2/2011, em que consta a cobertura para “DMo Trans Adic. - DMo Pass.Adicional” no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) (ID origem 158210806), a qual, segundo ela, se refere à cobertura para danos morais. Necessário, bem assim, destacar que o processo de 1o Grau foi extinto em relação à Transbrasiliana Transportes e Turismo LTDA., pois, diante do deferimento de sua recuperação judicial em Goiânia/GO, o Juízo de origem entendeu que os créditos devidos por aquela foram novados e, por isso, deveriam ser pleiteados pelos agravados no feito recuperacional (ID origem 58689008). Com esses apontamentos, passo a analisar o pedido de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia cinge-se ao esgotamento da apólice securitária quanto à indenização por danos morais. Da análise dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004659-24.2016.8.07.0001, no qual se executa a sentença relativa ao processo n. 162683-3/2010, verifiquei que o Juízo determinou a devolução à agravante do valor que havia pago (R$ 457.023,76), dos quais R$ 160.000,00 (sessenta mil reais) foram referentes aos danos morais fixados, respeitados os limites da apólice[2]. Caso após esse evento a seguradora não houvesse realizado nenhum pagamento relativo ao contrato de seguro em questão, de fato, não haveria que se falar em esgotamento da apólice quanto ao valor dos danos morais no que concerne ao feito de origem. Ocorre que, consoante narrado pela agravante, no processo n. 0052493-33.2010.8.07.0001, em que se prosseguiu com a execução da sentença relativa ao processo n. 162683-3/2010, foi realizado o pagamento do débito integral relativo à condenação naquele feito, à exceção dos juros, habilitados como créditos subquirografários e que, por isso, serão pagos após os créditos especiais e preferenciais do quadro geral de credores da liquidação extrajudicial. Assim, conforme se infere dos autos n. 0052493-33.2010.8.07.0001, a agravante efetuou o depósito total de R$ 1.058.535,56 (um milhão, cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em 21/8/2023[3]. E, considerando que a sentença executada, no que concerne ao processo n. 162683-3/2010, determinou, entre outras, a condenação ao pagamento de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) a título de danos morais, tenho que há fortes indícios de que a cobertura da apólice referente às indenizações dessa natureza (R$ 160.000,00) foi integralmente utilizada em favor de pessoas diversas dos agravados. Nesse aspecto, dispõe o art. 781 do CC que “A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”. Diante disso, se foi esgotado o valor previsto na apólice, não seria possível responsabilizar a seguradora por quantia excedente buscada em outro processo abrangido pelo mesmo contrato securitário. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto ao reconhecimento de que não subsiste débito da agravante no que concerne ao dano moral, haja vista os indícios de esgotamento da apólice. Ademais, tenho que está configurado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, uma vez que seu conteúdo poderá respaldar a habilitação de crédito não existente e, assim, obstar o regular prosseguimento do pagamento dos créditos de acordo com o quadro geral de credores da liquidação extrajudicial. Desta feita, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para sobrestar a eficácia da decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito deste recurso pelo Colegiado. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, e solicitem-se informações a respeito da subsistência da execução em relação à Nobre Seguradora do Brasil S/A apenas no que concerne à condenação a título de danos morais ou se também abrange a pensão fixada na sentença exequenda. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falência e recuperação de empresas. v.3. [Digite o Local da Editora]: Editora Saraiva, 2023. P. 257. E-book. ISBN 9786553624764. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624764/. Acesso em: 19 out. 2023. [2] IDs 37343542, 37343544 e 37343330 do processo n. 0004659-24.2016.8.07.0001. [3] IDs 173023661, 173023662, 173023663, 173023664, 173023665, 173023667, 173023668, 173023669 e 173023670 do processo n. 0052493-33.2010.8.07.0001.